Tribunal: STF
Processo: RE 603573
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ESTADO DO MARANHÃO. LEI 7.374/99. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO RE 573.540/MG, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 11/06/2010, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC.



    1. O Tribunal Pleno, no RE 573.540/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/06/2010, julgado sob o regime do art. 543-B do CPC, decidiu que os Estados-membros não possuem competência tributária para instituir contribuições compulsórias para custeio de serviços de saúde usufruídos por seus servidores públicos. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.